Tribunal: CARF
Processo: 19515.000935/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000935/2004-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.206 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
TRADE COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. REANÁLISE DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é instância especial de
julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do
CARF, não cabendo a interposição de recurso especial para a reanálise de
provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora) e
Viviane Vidal Wagner, que conheceram do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Lívia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redators designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000935/2004-56
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi afastada a preliminar de nulidade e acolhida a preliminar de
decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo aos dois primeiros trimestres de
1999 e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (acórdão no
1103-00.101):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa J urídica - IRPJ
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Anos-calendário: 1999, 2000
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA. Tendo sido
concedida à recorrente, durante a fase de fiscalização, ampla oportunidade de
apresentação de documentos e esclarecimentos, bem como tendo ela revelado
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma
a uma, não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Lado outro, não caracteriza cerceamento do direito de defesa o indeferimento
fundamentado de pedido de produção de prova pericial, quando o contribuinte
não indica com precisão o objeto e a relevância da prova respectiva.
DECADÊNCIA - IRPJ. A decadência do direito de lançar o imposto de renda
pessoa jurídica segue a regra do artigo 150, § 4°, Código Tributário Nacional.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do
fato gerador.
DECADÊNCIA - CSLL. No que tange à decadência da CSLL, o Supremo
Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 8, declarando que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. A decadência do direito de lançar a CSLL
segue a regra do artigo 150, § 4°, Código Tributário Nacional. O termo inicial
da contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador.
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL. Na prestação de serviços sem
emprego de materiais, o percentual para definição do lucro presumido é de
32% (trinta e dois por cento).
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL REDUZIDO. Se a receita bruta no
ano-calendário ultrapassou o limite legal, é incabível a manutenção do
percentual reduzido de 16% (dezesseis por cento), devendo ser calculada e
recolhida a diferença de tributo devida.
LUCRO PRESUMIDO. OUTRAS RECEITAS. Os valores correspondentes a
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e outros, intitulados como
“juros ativos” e “comissionamento”, devem integrar a base de cálculo do lucro
presumido.
LUCRO PRESUMIDO. OUTRAS RECEITAS. Ressarcimentos efetuados por
fornecedor, vinculados a fatores supervenientes às operações de compras das
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

mercadorias, não podem ser tidos como “recuperações de custo ou despesa”,
tratando-se, na verdade, de uma receita paga pelo fornecedor, conforme
acordado entre as partes.
JUROS SELIC - A partir de 1° de abril de 2005, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade dos autos de infração, ACOLHER a preliminar de decadência do direito de
constituir o crédito tributário relativo aos dois primeiros trimestres de 1999 e, no mérito,
NEGAR provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 517 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à :
1) desconsideração do livro caixa e arbitramento;
2) descontos obtidos – receita financeira;
3) juros compensatórios
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 657 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido parcialmente, apenas no que tange ao item 2 acima, nos seguintes termos:

Descontos Obtidos – Receita Financeira
Neste ponto, o acórdão recorrido está assim ementado:
LUCRO PRESUMIDO. OUTRAS RECEITAS. Ressarcimentos efetuados por
fornecedor, vinculados a fatores supervenientes às operações de compras das
mercadorias, não podem ser tidos como “recuperações de custo ou despesa”,
tratando-se, na verdade, de uma receita paga pelo fornecedor, conforme
acordado entre as partes.
O voto condutor do julgado firma o entendimento de que perdas decorrentes de (a) erro
no faturamento; (b) vendas dos produtos com preço inferior ao de mercado para clientes
preferenciais; (c) vendas dos modelos considerados ultrapassados, com preço inferior de
aos dos novos produtos lançados seriam fatores supervenientes às operações de compras
das mercadorias, não podendo ser tidos como “recuperações de custo ou despesa”. Na
seqüência, observando as provas juntadas aos autos, ressalva que elas poderiam resultar
na exclusão dos valores que comprovadamente se tratassem de ressarcimento em
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

virtude de erros no faturamento por parte do fornecedor. Todavia, inconsistências
formais impediriam sua classificação naquele sentido.
A recorrente aponta que a decisão proferida nestes autos contraria entendimento
esposado no Acórdão no 101-94.090, assim ementado na parte que aqui interessa:
I.R.P.J. - TRIBUTAÇAO PELO LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. -
O valor dos descontos obtidos na liquidação de obrigações contraídas com
fornecedores, por corresponderem a uma efetiva recuperação de custos, somente
será adicionado ao lucro presumido para efeito de determinar o imposto devido,
quando o contribuinte o houver deduzido em anterior período de apuração, no
qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real.
Submetendo-se o contribuinte à incidência do tributo de acordo com as regras
jurídicas que informam a tributação com base no lucro presumido, não há falar
em adição dos descontos obtidos quer no valor do lucro presumido, quer na sua
base de cálculo, ou seja, na receita bruta auferida. Inteligência do artigo 53 da
Lei n° 9.430, de 1996.
O paradigma apontado reverteu posicionamento antes adotado pela 1a instância de
julgamento, no sentido de que integrariam a base de cálculo do lucro presumido, a título
de outras receitas, os descontos não consignados nas notas fiscais, concedidos por
fornecedores no ato do recebimento de duplicatas. a título de descontos financeiros.
Interpretando o art. 53 da Lei no 9.430/96, o voto condutor daquele julgado firma o
entendimento de que não há falar em recuperação de valores correspondentes a custos
ou despesas, que devam ser adicionados à base de cálculo do tributo se a pessoa jurídica
se submete à tributação com base no lucro presumido.
Assim, o paradigma apresentado classifica como descontos obtidos as reduções obtidas
no momento da liquidação de obrigações contraídas com fornecedores, e não apenas por
ocasião da emissão de notas fiscais, e firma a interpretação de que estes valores não
integram o lucro presumido. Já o acórdão recorrido manteve a incidência sobre os
descontos decorrentes de fatores supervenientes às operações de compras das
mercadorias, cogitando de sua exclusão apenas se demonstrado erros no faturamento
por parte do fornecedor. O paradigma, portanto, não restringe os descontos obtidos a
registros por ocasião do faturamento, e defende que, como recuperação de custos ou
despesas, estes valores não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL na
sistemática do lucro presumido. Resta caracterizada, assim, a divergência alegada.
(...)

Diante de todo o exposto, sendo tempestiva a peça apresentada e demonstrada a
divergência apenas no que tange à tributação de descontos obtidos na sistemática do
lucro presumido, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso.
Do reexame de Admissibilidade de Recurso Especial
Em despacho de reexame de admissibilidade, fls. 663 e ss, a admissibilidade
parcial foi confirmada.
Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as contrarrazões às fls. 666 e ss,
onde pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

Apenas para fins de relatório, ressalto que houve a interposição de Recurso
Especial pela PGFN, porém inadmitido conforme despacho de fls. 466 ess.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Recurso Especial da Contribuinte
Síntese
Tratou-se de Auto de Infração de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1999 e 2000
em razão de :
a) Erro na aplicação do coeficiente de determinação do lucro presumido: do total
de receitas auferidas no quarto trimestre de 1999 (R$ 1.347.085,22), o contribuinte obteve
receitas com as prestações de serviços no montante de R$ 357.764,24, sujeitas ao percentual de
32% para a determinação do lucro presumido; porém aplicou o percentual de 8% a todo o
montante recebido.
b) Falta de inclusão na base de cálculo do imposto de renda os rendimentos de
aplicação financeira de renda fixa (fls. 73). Gerou reflexo de CSLL;
c) Falta de inclusão de receitas na base de cálculo do imposto de renda de receitas
com descontos obtidos, juros ativos e “comissionamento” (demonstrativo de fls. 73). Gerou
reflexo de CSLL;
ANO-CALENDÁRIO 2000
d) Diferença entre o valor escriturado e o declarado/pago: o contribuinte aplicou
indevidamente sobre a receita bruta de R$ 35.675,38 o percentual de 16%, ao invés do
percentual de 32%, para a determinação do lucro presumido (demonstrativo de fls. 72).
e) Diferença entre o valor escriturado e o declarado/pago: o contribuinte não
ofereceu à tributação valores de receitas com descontos obtidos, juros ativos, aplicações
financeiras a curto prazo e outros créditos (demonstrativo de fls. 74).
A DRJ manteve o lançamento, e no que se refere ao que aqui se discute assim
decidiu:
No que toca aos “descontos obtidos”, conforme a informação contábil do sujeito
passivo, de fls. 38/43 e 55/58, os descontos são financeiros, portanto, receitas
financeiras, não podendo ser tratados como descontos incondicionais ou abatimentos.
Diz que o próprio contribuinte o confirma em sua impugnação, ao reconhecer que os
descontos foram dados pelo seu fornecedor tendo em vista fator superveniente às
compras de mercadorias, ou seja, como compensação por redução dos preços de
mercado dos bens revendidos. Aduz que os documentos trazidos na impugnação
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

(correspondências, relatórios do fornecedor e duplicatas) não infirmam as conclusões da
fiscalização.
O acórdão recorrido também manteve o lançamento nesse ponto, conforme
abaixo:
No que toca aos valores intitulados “descontos obtidos”, cabe fazer uma digressão sobre
sua verdadeira natureza.
A recorrente pugna por se tratar de “descontos” e, como tal, “valores recuperados,
correspondentes a custos e despesas”, a que alude o § 3° do artigo 521 do RIR/99.
Assim, não seriam tributáveis.
O contribuinte argumentou que os descontos no pagamento das duplicatas destinaram-
se ao ressarcimento de perdas decorrentes de (a) erro no faturamento; (b) vendas dos
produtos com preço inferior ao de mercado para clientes preferenciais; (c) vendas dos
modelos considerados ultrapassados, com preço inferior de aos dos novos produtos
lançados.
Conclui-se pelas afirmativas do próprio recorrente, corroboradas pelos autos, que os
valores constituem compensação financeira que se materializa mediante redução do
valor da duplicata quando de seu pagamento.
Os ressarcimentos foram concedidos por fatores supervenientes às operações de
compras das mercadorias, não podendo ser tidos como “recuperações de custo ou
despesa”.
Os valores em questão não se vinculam às compras, mas às vendas. Trata-se, na
verdade, de uma receita paga pelo fornecedor, conforme acordado entre as partes.
Em apoio de suas razões, o interessado trouxe ao processo os documentos de fls.
140/170: cópias de mensagens via internet, comunicado comercial da Compaq,
relatórios emitidos pela Compaq em nome do contribuinte e duplicatas.
Tais elementos poderiam resultar na exclusão dos valores que comprovadamente se
tratassem de ressarcimento em virtude de erros no faturamento por parte do fornecedor.
Entretanto, os elementos materiais trazidos não são aptos para afastar a tributação, pois:
a) os relatórios se referem a notas fiscais emitidas em 1997, com posição de 1997, sendo
que, conforme afirmado pelo próprio contribuinte, as obrigações foram assumidas em
1999 e 2000; b) não indicam o tipo de desconto/abatimento ocorrido e quando ocorreu;
e c) não foram anexados juntamente com eles as notas fiscais e duplicatas neles
mencionadas.
Por fim, as duas duplicatas apresentadas (n°s 64974/01 e 62246/01) não guardam
relação com as cópias dos registros contábeis do Razão Analítico levados aos autos.
Assim, é procedente a autuação quanto aos valores intitulados “descontos obtidos”, que
não foram incluídos espontaneamente na base de cálculo do lucro resumido.
Conhecimento
Não houve nenhuma objeção por parte da PGFN com relação ao conhecimento.
Assim, adoto as razões do Despacho de Admissibilidade, nos termos do art. 50, §
1o da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

Dessa forma, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor, esclarecendo
as razões pelas quais a maioria da Turma votou pelo não conhecimento do recurso especial.
Conforme relatado, o despacho de admissibilidade do Presidente de Câmara deu
seguimento ao recurso especial do sujeito passivo apenas quanto ao tema “descontos obtidos”.
Assim, nos termos do Regimento Interno deste CARF (Portaria MF 343/2015), compete a esta 1a
Turma da CSRF se manifestar exclusivamente acerca do ponto ao qual o despacho de
admissibilidade deu seguimento, restando prejudicada, portanto, a análise das duas outras
matérias abordadas no recurso especial.
Quanto ao tema admitido à análise, o próprio despacho de admissibilidade
reconhece que o acórdão recorrido negou provimento ao pleito do sujeito passivo também em
razão de ausência de provas. Nesse passo, transcrevo trecho do despacho de admissibilidade,
grifando-o:
(...)
Descontos Obtidos – Receita Financeira
Neste ponto, o acórdão recorrido está assim ementado:
LUCRO
PRESUMIDO.
OUTRAS
RECEITAS.
Ressarcimentos
efetuados por fornecedor, vinculados a fatores supervenientes às
operações de compras das mercadorias, não podem ser tidos como
“recuperações de custo ou despesa”, tratando-se, na verdade, de uma
receita paga pelo fornecedor, conforme acordado entre as partes.
O voto condutor do julgado firma o entendimento de que perdas decorrentes de (a) erro
no faturamento; (b) vendas dos produtos com preço inferior ao de mercado para clientes
preferenciais; (c) vendas dos modelos considerados ultrapassados, com preço inferior de
aos dos novos produtos lançados seriam fatores supervenientes às operações de compras
das mercadorias, não podendo ser tidos como “recuperações de custo ou despesa”. Na
seqüência, observando as provas juntadas aos autos, ressalva que elas poderiam
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

resultar na exclusão dos valores que comprovadamente se tratassem de ressarcimento
em virtude de erros no faturamento por parte do fornecedor. Todavia, inconsistências
formais impediriam sua classificação naquele sentido.
A recorrente aponta que a decisão proferida nestes autos contraria entendimento
esposado no Acórdão no 101-94.090, assim ementado na parte que aqui interessa:
I.R.P.J. - TRIBUTAÇAO PELO LUCRO PRESUMIDO. RECEITA
BRUTA. - O valor dos descontos obtidos na liquidação de obrigações
contraídas com fornecedores, por corresponderem a uma efetiva
recuperação de custos, somente será adicionado ao lucro presumido para
efeito de determinar o imposto devido, quando o contribuinte o houver
deduzido em anterior período de apuração, no qual tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro real. Submetendo-se o
contribuinte à incidência do tributo de acordo com as regras jurídicas que
informam a tributação com base no lucro presumido, não há falar em
adição dos descontos obtidos quer no valor do lucro presumido, quer na
sua base de cálculo, ou seja, na receita bruta auferida. Inteligência do
artigo 53 da Lei n° 9.430, de 1996.
O paradigma apontado reverteu posicionamento antes adotado pela 1a instância de
julgamento, no sentido de que integrariam a base de cálculo do lucro presumido, a título
de outras receitas, os descontos não consignados nas notas fiscais, concedidos por
fornecedores no ato do recebimento de duplicatas. a título de descontos financeiros.
Interpretando o art. 53 da Lei no 9.430/96, o voto condutor daquele julgado firma o
entendimento de que não há falar em recuperação de valores correspondentes a custos
ou despesas, que devam ser adicionados à base de cálculo do tributo se a pessoa jurídica
se submete à tributação com base no lucro presumido.
Assim, o paradigma apresentado classifica como descontos obtidos as reduções obtidas
no momento da liquidação de obrigações contraídas com fornecedores, e não apenas por
ocasião da emissão de notas fiscais, e firma a interpretação de que estes valores não
integram o lucro presumido. Já o acórdão recorrido manteve a incidência sobre os
descontos decorrentes de fatores supervenientes às operações de compras das
mercadorias, cogitando de sua exclusão apenas se demonstrado erros no faturamento
por parte do fornecedor. O paradigma, portanto, não restringe os descontos obtidos a
registros por ocasião do faturamento, e defende que, como recuperação de custos ou
despesas, estes valores não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL na
sistemática do lucro presumido. Resta caracterizada, assim, a divergência alegada.
(...)

Diante de todo o exposto, sendo tempestiva a peça apresentada e demonstrada a
divergência apenas no que tange à tributação de descontos obtidos na sistemática do
lucro presumido, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso.

A leitura do voto do acórdão recorrido (reproduzido no voto da i. Relatora, cf.
acima) revela que, de fato, a sua premissa não foi, apenas, jurídica. Pelo contrário, ele tanto
supera o argumento jurídico que passa à analise de provas e, aí sim, considera-as insuficientes.
Merece destaque o trecho do voto condutor do acórdão recorrido grifado a seguir
que, analisando as provas trazidas pelo sujeito passivo, evidencia a dificuldade de relacionar os
descontos sob análise com operações comerciais, veja-se (grifamos)
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

...
Os valores em questão não se vinculam às compras, mas às vendas. Trata-se, na
verdade, de uma receita paga pelo fornecedor, conforme acordado entre as partes.
Em apoio de suas razões, o interessado trouxe ao processo os documentos de fls.
140/170: cópias de mensagens via internet, comunicado comercial da Compaq,
relatórios emitidos pela Compaq em nome do contribuinte e duplicatas.
Tais elementos poderiam resultar na exclusão dos valores que comprovadamente
se tratassem de ressarcimento em virtude de erros no faturamento por parte do
fornecedor.
Entretanto, os elementos materiais trazidos não são aptos para afastar a tributação, pois:
a) os relatórios se referem a notas fiscais emitidas em 1997, com posição de 1997,
sendo que, conforme afirmado pelo próprio contribuinte, as obrigações foram
assumidas em 1999 e 2000; b) não indicam o tipo de desconto/abatimento ocorrido
e quando ocorreu; e c) não foram anexados juntamente com eles as notas fiscais e
duplicatas neles mencionadas.
Por fim, as duas duplicatas apresentadas (n°s 64974/01 e 62246/01) não guardam
relação com as cópias dos registros contábeis do Razão Analítico levados aos autos.
Assim, é procedente a autuação quanto aos valores intitulados “descontos obtidos”, que
não foram incluídos espontaneamente na base de cálculo do lucro resumido.
...
Em geral, descontos podem ter vários motivos, a começar pelo simples intuito de
renegociar a dívida para facilitar o pagamento-- sendo que, nesta hipótese, a questão passa a se
distanciar do tema “desconto comercial” para se aproximar da discussão acerca do conceito de
receita financeira.
O acórdão recorrido não está baseado apenas na premissa teórica de que “por ser
posterior à venda, o desconto não pode ser considerado comercial”. Pelo contrário, o acórdão
recorrido expressamente admite que, embora sendo comprovadamente concedido em evento
posterior, poderia ter o tratamento de recuperação de custos, para em seguida afirmar:
“Entretanto os elementos materiais trazidos não são aptos para afastar a tributação” – e então
descreve as inconsistências que verificou quanto às provas trazidas aos autos.
Compreendo, assim, que o acórdão recorrido fez análise de provas e as considerou
insuficientes. A decisão recorrida está, portanto, baseada em fatos conforme as provas trazidas
no processo.
Ocorre que o recurso especial não se presta à reanálise de provas. A Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é instância especial de julgamento com a finalidade de
proceder à uniformização da jurisprudência do CARF, estando a admissibilidade do recurso
especial condicionada ao atendimento do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.206 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000935/2004-56

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
O alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à interpretação das
normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência
jurisprudencial é buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele
colegiado decidiria no caso dos autos. No caso em questão, a simples aplicação do racional
constante do paradigma não é capaz de levar à reforma da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido, exatamente por ter este se baseado, também, na conclusão de que determinadas
alegações do sujeito passivo não foram provadas.
Ante o exposto é que orientei meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital